Tribunal: TJSP
Processo: 1005433-77.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluno buscando o certificado de graduação do curso de direito e indenização moral. Sentença de procedência parcial. Descumprimento de obrigação legal reconhecido. Expectativa frustrada de obter a diplomação do curso. Dano moral indenizável. Valor de R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. Recurso

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação proposta por aluno buscando o certificado de graduação do curso de direito e indenização moral. Sentença de procedência parcial. Descumprimento de obrigação legal reconhecido. Expectativa frustrada de obter a diplomação do curso. Dano moral indenizável. Valor de R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido, com observação.
O pedido do autor referente à obrigação da ré de disponibilizar o certificado de graduação do curso foi respaldado pelas provas dos autos, sendo ainda caso de aplicação dos efeitos da revelia.
Afere-se que o demandante perdeu a chance de obter o certificado na época devida, sendo a conduta causadora de abalo inequívoco e frustração que geram o dever de indenizar moralmente, sendo fixado o valor por critérios orientadores. O arbitramento é feito no montante de R$ 5.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso e critérios orientadores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613212
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005433-77.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
GUIMARÃES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-77.2019.8.26.0009 -Voto no 43514
2
COMARCA: São Paulo - 4a Vara Cível do F. Regional de Vila Prudente – Juíza
Claudia Ribeiro
APTE. : Daniel Guimarães Teixeira
APDA. : Anhaguera Educacional Participações S.A.
VOTO No 43.514
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação
proposta por aluno buscando o certificado de graduação do
curso de direito e indenização moral. Sentença de
procedência parcial. Descumprimento de obrigação legal
reconhecido. Expectativa frustrada de obter a diplomação
do curso. Dano moral indenizável. Valor de R$ 5.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade,
considerando
as
peculiaridades do caso. Recurso parcialmente provido, com
observação.
O pedido do autor referente à obrigação da ré de disponibilizar o
certificado de graduação do curso foi respaldado pelas provas dos
autos, sendo ainda caso de aplicação dos efeitos da revelia.
Afere-se que o demandante perdeu a chance de obter o certificado na
época devida, sendo a conduta causadora de abalo inequívoco e
frustração que geram o dever de indenizar moralmente, sendo fixado o
valor por critérios orientadores. O arbitramento é feito no montante de
R$ 5.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso e
critérios orientadores.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 42/44 que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, determinado a entrega do certificado de graduação em dez dias, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, arcando a ré com as custas judiciais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta o autor que concluiu o curso em dezembro de 2018 e
mesmo sem pendência o seu diploma foi negado sob o argumento de não ter realizado a
prova do ENADE, inclusive deixado de fora da solenidade de colação de grau, expondo-o
ao ridículo. Refere a revelia da ré e a prática ilícita, diante dos direitos violados, em
especial os artigos 43 e 48, 53, VI da Lei 9394/96. Insiste no cabimento de indenização
moral, reparatória e pedagógica, bem como pleiteia o valor de R$ 15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-77.2019.8.26.0009 -Voto no 43514
3
Processado o recurso com preparo e sem contrarrazões (revel), os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o relatório do necessário.
Consta da inicial que o autor pretendia obter o certificado de
conclusão do curso de direito, referindo a negativa da ré e a apontada a comprovação de
realização do ENADE (fl. 30). A ré, por sua vez, não apresentou defesa, sendo aplicados os
efeitos da revelia, com reconhecimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
A insurgência do autor é quanto ao não reconhecimento da danos
morais. A partir do momento em que foi requerida a certificação, tinha a ré o dever legal de
entrega-lo em prazo razoável, o que não ocorreu. Logo, o transtorno e o aborrecimento
vivenciados pelo autor foram causados pela atitude da ré, provocando frustração de
expectativa legítima de obter o diploma do curso superior no momento oportuno e poder
prosseguir no curso de pós graduação (fl. 27). Por tais elementos, a frustração é
caracterizadora de dano moral indenizável. Há necessidade de se compensar a aflição, o
transtorno provocado pela conduta, com manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral.
Embora desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, fora
de dúvidas.
Nesse aspecto, sua mensuração tem se constituído em verdadeiro
tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a
serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza
jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a
estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre
outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade
econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová
Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-77.2019.8.26.0009 -Voto no 43514
4
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Considerando tais parâmetros, a indenização é fixada em R$
5.000,00, mostra-se congruente com os critérios expostos, especialmente as condições de
ambas as partes. O sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a
indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição
pessoal do ofensor.
Diante do decaimento da ré, majora-se o percentual dos honorários
para 20% da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, a fim de remunerar dignamente o
advogado.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator